Tribunal: TJSP
Processo: 0000519-66.2004.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Prescrição intercorrente – Observância das teses fixadas no do IAC no 001 do STJ (REsp no 1604412/SC), na forma do artigo 947, § 3o do CPC (efeito vinculante) – Fluência do prazo da prescrição intercorrente, na vigência do diploma processual anterior – Início a partir do término do prazo judicial para o sobrestamento do feito, ou do término de um ano de

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Prescrição intercorrente – Observância das teses fixadas no do IAC no 001 do STJ (REsp no 1604412/SC), na forma do artigo 947, § 3o do CPC (efeito vinculante) – Fluência do prazo da prescrição intercorrente, na vigência do diploma processual anterior – Início a partir do término do prazo judicial para o sobrestamento do feito, ou do término de um ano de suspensão – Prescrição quinquenal da pretensão alcançada, na forma do artigo 206, §5o, I, do Código Civil – Reconhecimento - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.